Tribunal: STF
Processo: HC 189523
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELO RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adilson Wandson dos Santos Valentim, advogado, em benefício de C. A. T. L., contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.4.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 571.096/DF.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado, em 6.9.2019, pela suposta prática das condutas descritas no art. 243 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e no inciso I, § 2º do art. 218-B, do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente), assim descritas na peça acusatória:
    “FATO 1. 
    No dia 8/11/2018 (quinta-feira), entre 14h28min e 15h38min, na Quadra 209, Lote 08, Apartamento 303, Bloco B, Condomínio Mirante do Bosque, Águas Claras/DF, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, forneceu, serviu, ministrou ou entregou às adolescentes A.C.T.S. e K.S.S. bebida alcoólica e, sem justa causa, outros produtos cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica.
    FATO 2.
    Em nova investida criminosa, nas mesmas circunstâncias supramencionadas, o denunciado, mais uma vez de forma livre e consciente, induziu a adolescente K.S.S. (nascida aos 1°/6/2018, 14 anos na data dos fatos) à exploração sexual do próprio corpo, vindo, com ela, a praticar atos libidinosos, mediante retribuição pecuniária.
    Nas circunstâncias acima declinadas, o denunciado aliciou as adolescentes A.C.T.S. e K.S.S. atraindo-as para o seu apartamento, onde ambas ingeriram bebida alcoólica (whisky) e inalaram narguilé, ministrados pelo denunciado.
    Após, o denunciado reservou-se no quarto com a menor K.S.S., com a qual passou a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, na medida em que, para satisfazer-se sexualmente, roçou seu pênis nu sobre o corpo despido da vítima, tudo mediante retribuição financeira, que fora efetivada após o ato sexual.” (fls. 5-6, e-doc. 10). 
    Em 6.3.2020, na audiência de instrução em que foi colhido o depoimento especial da vítima K.S.S. e de outras duas testemunhas, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado por conveniência da instrução criminal, o que foi deferido pelo Juízo processante (fls. 278-284, e-doc. 10).
    Foi mantida a prisão preventiva, em 14.7.2020, pelo magistrado de primeiro grau (e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0705568-86.2020.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que denegou a ordem (e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 571.096/DF no Superior Tribunal de Justiça e, em 7.4.2020, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar, consignando:
    “(…) A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Isso, porque assinalou o magistrado singular, além da gravidade concreta do crime, a complexidade do feito, a quantidade de diligências necessárias à elucidação dos fatos bem como o contado do paciente com as testemunhas, prejudicando e influenciando a instrução processual penal (e-STJ fls. 92/93).
    Desse modo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo e ao Juízo de primeiro grau, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.
    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 11).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautela”.
    Argumenta que o “quadro indica falta de contemporaneidade, considerando a data do crime imputado ao paciente e a data em que foi determinada a sua prisão”.
    Assevera haver excesso de prazo, pois está preso preventivamente por mais de 150 dias, tendo sido preso um ano e três meses após os fatos em apuração. 
    Ressalta que “o paciente sempre que solicitado compareceu perante a autoridade solicitante. Desde os fatos nunca teve qualquer contato com as vítimas. Não há qualquer prova ou menção de ter tentado embaraçar ou atrapalhar as investigações e/ou instrução processual”.
    Sustenta que “o fato de constarem dos autos elementos concretos acerca da autoria e materialidade do delito e um temor repentino da vítima não é suficiente, por si só, para justificar a manutenção da custódia, quando evidenciado que a segurança e a instrução processual podem ser garantidas com medidas menos gravosas do que a prisão cautelar”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante do exposto, requer a concessão da MEDIDA LIMINAR, presentes os requisitos periculum in mora e  fumus boni iuris, vez que há evidente ausência de contemporaneidade na decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, além do excesso de prazo de sua preventiva. 
    Requerendo-se, ainda, a expedição de Alvará de Soltura em favor do PACIENTE, para que aguarde o julgamento do mérito em liberdade.
    São dispensáveis as informações pelo Magistrado monocrático, pois segue em anexo cópia integral dos autos.
    Requer-se, finalmente, que seja dado prosseguimento ao procedimento, para que de forma definitiva seja concedida a ordem do presente writ, determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada contra o PACIENTE”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente na audiência de instrução, com os seguintes fundamentos:
    “No caso dos autos verifico, na data de hoje, quando da oitiva da vítima K.S.S., a qual se deu através da oitiva sem dano, através do sistema de videoconferência razão pela qual, este juízo, no intuito de garantir a ampla defesa do acusado e o pleno conhecimento das declarações prestadas pela vítima. Ocorre, mesmo à distância, a vítima mostrou-se incomodada, haja vista que teria visto o acusado, no interior deste Fórum. Assim, a pedido da psicóloga do TJDFT, foi solicitada a retirada do acusado da sala de audiência após o quê a vítima prestou as declarações, de forma espontânea, mudando completamente a versão prestada anteriormente. Após o término de sua oitiva, a Psicóloga Polyana Marra Soarem, informou que a vítima gostaria de falar com o Juiz, tendo a vítima informado que temia sofrer represálias por parte do acusado. Além disso, chamou bastante atenção, o fato de a vítima K. ter informado que a vítima A.C. e sua genitora sabiam da audiência, mas afirmavam que não viriam. Assim, a situação ocorrida em audiência, envolvendo a K., associado com os fatos relacionados a A.C., se apresentam como elementos indiciários, na forma do Art. 239 do CPP, no sentido de que a manutenção do acusado em liberdade demonstra grave risco a higidez da instrução criminal. Observe-se que, além disso, a vitima informou durante os fatos, o acusado tomou o celular das mãos da vítima K., quando a deixou no JK Shopping, todavia, como as fotos foram salvas de forma remota, razão pela qual foi possível resgatar a fotografia constante dos autos, a qual corrobora fatos descritos nos autos. Além do mais, verifico, ainda, que nesta assentada a testemunha Luciano Alves Moreira, apresentou declarações, em muitos pontos, totalmente contraditórias com as declarações prestadas perante a autoridade policial, sendo confirmado que o acusado e Luciano Alves Moreira conversaram sobre os fatos em apuração nos autos, sendo as declarações prestadas, nesta assentada, elementos indicativos de interferência do acusado na produção da prova, no curso da Ação Penal. Ocorre que, a instrução ainda se encontra em pleno curso, a qual só será finalizada após a oitiva da vítima A.C. e sua genitora, portanto, para evitar maiores danos a instrução, além das já ocorridas, a prisão preventiva do acusado se mostra imprescindível. Em que pese a Defesa afirme que, a constrição da liberdade seja a ultima ratio, no caso dos autos, no realizado o juízo de proporcionalidade, resta demonstrado de forma imprescindível a constrição cautelar da liberdade do acusado, não fosse isso, há indicativos nos autos de que o acusado tenha envolvimento com outras atividades ilícitas, a exemplo da agiotagem. Quanto ao argumento de que o acusado e vítima vivem em Estados diferentes, nada há o que se falar, sobre isso, pois a vítima mora em Águas Lindas de Goiás e o acusado vive em Águas Claras, portanto, vivem a poucos quilómetros um do outro. Situação seria bastante diferente, na hipótese de o acusado morar no Oiapoque e a vítima Chuí. Os argumentos acima aduzidos são convergentes com os aduzidos pelo Ministério Público, conforme se verifica da ata de audiência. Nesse diapasão, a prisão preventiva é medida que se impõe, e, diante da sua imprescindibilidade, DECRETO a prisão preventiva do acusado C. A. T. L., (…) na forma do Art. 312 e 313, I do CPP, tendo em vista a necessidade de resguardar a garantia da instrução criminal (…)” (fls. 282-284, e-doc. 10 – grifos nossos).
    9. Ao manter a prisão do paciente, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal assentou:
    “(...) Ao contrário do alegado pela Defesa, a decisão, ora objurgada, fundamentou corretamente o porquê, bem como a importância, da decretação da prisão preventiva, não se mostrando frágil ou inepta.
    Nessa seara, a Defesa, ainda, aduziu que se mostrou presente ofensa ao princípio da contemporaneidade, uma vez que os fatos, objeto de apuração nos autos, se deram em 8/11/2018 e, a decretação da prisão, ocorreu somente em 06/03/2020, tendo sido efetivada em 14/03/2020 (ID 14941335, pág. 16 – PDF – fl. 177).
    Com a devida vênia, não há que se dar crédito a essa alegação, tendo em conta que o caso, sub judice, se reveste de complexidade destacada, pois, as diligências, como se pode comprovar, pelos inúmeros documentos constantes deste PJE, levou a um prolongamento da fase inicial do processo, sendo que o Relatório Final da Autoridade Policial somente fora finalizado em 25/07/2019 (ID 14864973, págs. 22/28 – PDF – fls. 143/149).
    Na sequência, os autos foram remetidos ao M. P., sendo que o paciente fora denunciado em 06/09/2019. A denúncia, por sua vez, foi recebida, conforme decisão (ID 14941339, págs. 15/17 – PDF – fls. 224/226), em 11/09/2019.
    A resposta à acusação (ID 14864973, págs. 22/28 – PDF – fls. 143/149) ocorreu em 26/11/2019. Por fim, o procedimento da persecutio criminis está dentro da normalidade, levando-se em conta, como foi dito, a complexidade do caso e a significativa quantidade de diligências que a polícia judiciária teve que empreender, a fim de encerrar a fase inquisitorial do processo.
    Ademais, não há que se falar em ilegalidade da prisão, uma vez que não há fatos novos que possam dar lastro aos argumentos da defesa, em especial, porque o magistrado, na audiência do dia 06/03/2020 ressaltou que o paciente mantivera contato com uma das testemunhas, L., prejudicando e influenciando, dessa forma, a instrução do processo.
    Outrossim, uma das vítimas, K. S. S., demonstrou nervosismo com a presença de C. A. Portanto, se ao paciente lhe fosse concedida a liberdade, a segurança das menores poderia ser colocada em risco. Portanto, a alegação da Defesa de que o paciente não traria riscos à sociedade, não merece prosperar.
    No mesmo sentido, em razão das circunstâncias do caso concreto e, também, da gravidade e complexidade do delito em tela, não se mostrou possível a concessão, ao paciente, de medidas alternativas diversas da prisão, como requerido, de forma subsidiária, pelo impetrante. Desse modo, não se mostra viável a concessão a C. A. de medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
    A gravidade do crime e a necessidade de se manter o paciente recluso (tendo em vista a suposta existência de materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, sub judice), a fim de alcançar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, por óbvio, têm o embasamento suficiente a sustentar a manutenção da prisão preventiva, ao contrário do alegado pela Defesa, no sentido de que não há fundamento legal para a prisão cautelar.
    De outra banda, a alegação de que o paciente estaria à disposição da justiça e não prejudicaria, de qualquer forma, a instrução probatória, como dito, não são argumentos incontestes para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de C. A.
    Com efeito, a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação para o decreto da prisão, não é idôneo. Nesse sentido, observando a decisão contestada, tenho que, a alegação do impetrante se mostra esvanecida.
    Desse modo, vê-se que a decisão guerreada, (ID 14941335) fundamentou corretamente a necessidade da prisão do paciente, uma vez que a liberdade do paciente traz perigo às vítimas, bem como à instrução processual, não se caracterizando, assim, diante dos argumentos expendidos, o alegado constrangimento ilegal.
    Lado outro, não se mostra cabível a soltura do paciente, tendo em vista que os motivos que justificaram a prisão preventiva permanecem hígidos. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, em razão de não existirem fundamentos para a prisão, uma vez que, ao analisar os documentos acostados aos autos, tal relato da defesa se mostra frágil.
      Assim, com escólio nos argumentos acima elencados, não restou configurado o alegado constrangimento ilegal.
    Dessa forma, verificado que não há ilegalidade e, que também, a prisão preventiva do paciente está fundamentada nos termos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que, em especial, na garantia da instrução criminal, razão de denego a ordem para manter a prisão preventiva do paciente C. A. T. D. L” (e-doc. 2).
    10. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator do Habeas Corpus n. 571.096/DF, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou não vislumbrar manifesta ilegalidade em juízo de cognição sumária, pelo que indeferiu o requerimento liminar (e-doc. 11).
    11. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar menos ainda na cuidadosa medida adotada pelo Ministro relator do habeas no Superior Tribunal de Justiça – ato apontado como coator no presente caso – de requisitar informações e manifestação do Ministério Público para julgar com os dados necessários à prestação jurisdicional pleiteada.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a tentativa de ocultar provas, embaraçar a apuração dos fatos e/ou influenciar testemunhas ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 3. Inexistência de “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC n. 181.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. PRISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica legítima, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do acusado, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado praticado contra a filha; e (b) por conveniência da instrução criminal, em virtude do registro de atuação, desde o início, para obstaculizar a produção de provas. 2 . Habeas corpus denegado” (HC n. 138.735, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.5.2017)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC n. 176.435-AgR, de que foi Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25.11.2019).
    HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. (...) (HC n. 147.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 2.12.2019).
    12. Este Supremo Tribunal assentou que a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, “exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, julgado em 12.4.2018).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CONSTRITIVA E OS FATOS CRIMINOSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Questões já apreciadas por ocasião do julgamento do HC 156.375, tendo esta Primeira Turma afastado, na ocasião, a ocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justificasse a superação do enunciado da Súmula 691 (Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-167 p. 1.8.2019). 2. Na hipótese, trata-se de grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de substâncias ilícitas em âmbito interestadual, organizado de forma complexa, tendo em vista a divisão de funções e a estrutura hierárquica, em que a investigação demandou numerosas diligências probatórias, inclusive interceptações telefônicas. 3. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e a determinação da prisão da Recorrente não configurada. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Recurso ordinário não provido, com a cassação da liminar anteriormente deferida e o reconhecimento da perda de objeto do HC 171.128 (RHC n. 165.322, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).
    As circunstâncias expostas na decisão que decretou a prisão preventiva sinalizam a superveniência de elementos concretos comprobatórios de risco objetivo, concreto e contemporâneo à instrução criminal, constatados na audiência de instrução, especialmente após a oitiva, em juízo, de uma das vítimas e uma das testemunhas.
    E seja realçado que para acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    13. Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de não ser constatável mediante simples operação aritmética: “A complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e o número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal” (HC n. 122.546, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 16.6.2014).
    A situação de pandemia experimentada caracteriza evidente situação de força maior, por acontecimento imprevisível e não imputável ao Poder Judiciário, sendo plenamente justificável, nesse cenário excepcional, a dilação dos prazos no período, desde que não descumprido o princípio da razoabilidade, como ocorre na espécie.
    14. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora